Tribunal: TJMT
Processo: 1021341-14.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021341-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), CIRURGICA GONCALVES LTDA - CNPJ: 15.371.628/0001-70 (AGRAVANTE), TERTULIANO GONCALVES DA COSTA - CPF: 171.769.301-63 (AGRAVANTE), ARLETE MARIA LUIZ DA COSTA - CPF: 813.762.438-49 (AGRAVANTE), THIAGO LUIZ DA COSTA - CPF: 019.471.021-17 (AGRAVANTE), MIRIAN SANTIAGO GARCES DA COSTA - CPF: 980.617.041-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em

exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido de diferimento das custas recursais e recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de hipossuficiência patrimonial da empresa executada e de seus garantidores, somada à alegada impenhorabilidade do único bem imóvel por constituir bem de família, justifica a dispensa da garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em face dos requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, notadamente a relevância da argumentação, o risco de dano grave de difícil reparação e a garantia do juízo, não sendo admissível a mitigação de qualquer deles, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

4. A alegação de hipossuficiência patrimonial, por si só, não constitui fundamento jurídico suficiente para afastar a exigência legal de garantia do juízo, uma vez que a sistemática processual diferencia claramente os institutos da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo, cada qual possuindo pressupostos e finalidades específicas.

5. A eventual impenhorabilidade do bem imóvel por força da legislação que regula o bem de família representa questão de mérito da execução, não constituindo fundamento para dispensa da garantia exigida, especialmente considerando que a lei processual admite outras modalidades de garantia, como depósito ou caução idônea.

6. A mera alegação de possíveis irregularidades no cálculo do débito executado, sem demonstração concreta e fundamentada de sua ocorrência, não caracteriza a relevância da argumentação nem o risco de dano grave necessários para o deferimento da medida excepcional pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa e inafastável dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, especialmente a garantia do juízo. 2. A alegação de hipossuficiência patrimonial ou a existência de bem de família não dispensam a necessidade de garantia da execução, sendo institutos jurídicos distintos da concessão de efeito suspensivo. 3. A ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, independentemente das demais alegações expendidas pelos requerentes."

D
ispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 917, § 2º, 919, § 1º, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.164.474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.05.2023; TJMT, AI n. 1012445-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2025; TJMT, AI n. 1012212-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2025; TJMT, AI n. 1002061-33.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2020; TJMT, AI n. 1012291-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se do recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
, interposto por

CIRÚRGICA
GONCALVES LTDA
, em face da decisão do juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que nos autos dos embargos
à

execução
de nº 1044676-70.2024.8.11.004
1
,
indeferiu o pedido de diferimento das custas recursais e recebeu os embargos sem o efeito suspensivo
.

Preliminarmente
o
agravante pugna pela concessão da gratuidade da justiça recursal, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas judiciais sem prejuízo da própria subsistência.

No mérito, a
legam que a empresa
encontra-se
inativa desde o período pós-pandêmico, acumulando prejuízos superiores a dois milhões de reais, sem faturamento em 2025, tendo inclusive devolvido o imóvel locado onde operava, por inadimplemento.

Aduzem que os garantidores, sócios da empresa, também enfrentam severas dificuldades financeiras, residindo todos em único imóvel, registrado em nome de um dos agravantes, o qual possui natureza de bem de família e encontra-se judicialmente protegido pela impenhorabilidade. Ressaltam que tal bem, mesmo que eventualmente considerado penhorável, possui valor de mercado significativamente inferior ao montante da dívida executada, que ultrapassa a quantia de R$ 1 milhão.

Defendem, nesse contexto, que a exigência de garantia integral do juízo para concessão do efeito suspensivo, nos termos do §1º do art. 919 do Código de Processo Civil, revela-se excessiva quando confrontada com os princípios da proporcionalidade, do acesso à justiça e da ampla defesa.

Em
I
d.
296699893
, foi indeferida a justiça gra
tuita
com base na ausência de demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica alegada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se do
A
gravo de
I
nstrumento
,

interposto por
C
ir
úrgica
G
oncalves Ltda
,
em face da decisão do
juízo
1ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
no bojo da
Ação de Embargos à Execução nº 1044676-70.2024.8.11.0041
, a qual
indeferiu o pedido de diferimento das custas recursais e recebeu os embargos sem o efeito suspensivo
.

Na decisão de Id. 296699893, verificou-se que os elementos constantes dos autos revelam que a agravante - pessoa jurídica - possui capacidade patrimonial incompatível com a miserabilidade jurídica arguida
.
Ademais,
a decisão
não conheceu do recurso na parte que versa sobre o indeferimento da justiça gratuita, por entender que se tratava de inovação recursal, visto que a matéria não teria sido suscitada perante o juízo
a quo
, nem enfrentada na decisão recorrida, limitando-se a tratar do diferimento das custas processuais, sem adentrar na análise da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.
A atribuição de efeito suspensivo ao recurso exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e a garantia da execução por penhora, caução ou depósito judicial, conforme o artigo 919, § 1º, do CPC. 4. A ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, salvo em hipóteses excepcionais, não demonstradas no caso concreto.IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC”. 2. “A ausência de garantia do juízo, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, impede a concessão do efeito suspensivo”. 3. “Alegações que demandam dilação probatória, como abusividade contratual ou excesso de execução, não autorizam a concessão de medida antecipatória”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 917, § 2º, e 919, § 1º; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.164.474/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023; TJMT, N.U 1030804-14.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 23.05.2025. (N.U 1012445-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. A gratuidade da justiça não exime o embargante do dever de garantir a execução.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, § 1º, e 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1019192-79.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024; TJMT, RAI nº 1010032-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.07.2024; TJMT, AI nº 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024. (N.U 1012212-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025 – grifo nosso)

De acordo com o art. 919 do CPC, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução.

A

ratio
legis
da norma processual fundamenta-se no princípio da efetividade da execução, reconhecendo que a suspensão automática comprometeria sobremaneira a satisfação do direito do credor. Por essa razão, o legislador estabeleceu critérios rigorosos para excepcionar a regra geral, exigindo demonstração inequívoca dos requisitos legais.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA DÍVIDA. ART. 919, § 1º, DO CPC/
2015 .
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito suspensivo dos embargos do devedor
demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada
, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015 .2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2164474 SP 2022/0207407-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

Considerando os fatos apresentados nos autos e a natureza sumária da cognição própria desta fase processual, impende analisar detidamente se os argumentos expendidos pelo agravante atendem aos pressupostos legalmente estabelecidos para a concessão da medida pleiteada.

Quanto ao argumento da hipossuficiência patrimonial, cumpre destacar que esta circunstância, não constitui fundamento jurídico suficiente para afastar a exigência legal de garantia do juízo. A sistemática processual diferencia claramente os institutos da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo, cada qual possuindo pressupostos e finalidades específicas.

Conforme documentado nos autos, verifica-se que os agravantes não garantiram o juízo, requisito expressamente previsto em lei para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. A ausência deste pressuposto essencial, por si só, inviabiliza o deferimento da medida pleiteada, independentemente das demais alegações expendidas pelos requerentes.

O efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC, não sendo admissível a mitigação de qualquer um deles, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.
A jurisprudência consolidada corrobora tal entendimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO .
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO
DESPROVIDO .
1. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da demonstração cumulativa dos requisitos fumus boni iuris, periculum in mora e garantia da execução. 2. A mera alegação de hipossuficiência financeira, sem comprovação objetiva, não permite a mitigação da exigência de garantia da
execução .
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 05927895020258130000, Relator.: Des.(a) Alice
Birchal
, Data de Julgamento: 03/07/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
INDEFERIMENTO .
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO PREVISTO NO ART. 919, § 1º, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL NÃO
COMPROVADA .
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RR -
AgInst
: 9002224-67.2022 .8.23.0000, Relator.: MOZARILDO CAVALCANTI, Data de Julgamento: 26/05/2023, Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023)

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL - NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução é necessário que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do 1º do art. 919 do CPC. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10122919520248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA COISA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ. O artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito, sendo este último a condição indispensável na hipótese de execução para entrega de coisa incerta fundada em
Cedula
de Produto
Rural .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002061-33.2020.8.11 .0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

Relativamente à alegação de que o único bem patrimonial dos agravantes constituiria bem de família, tal circunstância não possui relevância para a análise da concessão de efeito suspensivo aos embargos. A eventual impenhorabilidade do bem por força da Lei nº 8.009/90 representa questão de mérito da execução, a ser apreciada no momento oportuno do processo executivo, não constituindo fundamento para dispensa da garantia exigida pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que se reconhecesse a natureza de bem de família do imóvel mencionado pelos agravantes, tal fato não eliminaria automaticamente a necessidade de garantia do juízo, uma vez que a lei processual admite outras modalidades de garantia, como depósito
ou
caução idônea, alternativas que permaneceram disponíveis e não foram utilizadas pelos requerentes.

A menção pelos agravantes à existência de execução paralela movida pelo Banco Itaú Unibanco S.A. não possui qualquer relação processual com o presente agravo, não interferindo na análise dos requisitos para concessão de efeito suspensivo nos embargos ora em discussão. Trata-se de processos autônomos e independentes, cada qual regido por suas próprias particularidades fáticas e jurídicas.

Por fim, a análise da cognição sumária própria desta fase processual não evidencia a presença dos demais requisitos cumulativos exigidos pela legislação. A mera alegação de possíveis irregularidades no cálculo do débito executado, sem demonstração concreta e fundamentada de sua ocorrência, não caracteriza a relevância da argumentação nem o risco de dano grave e de difícil reparação necessários para o deferimento da medida excepcional pleiteada.

A decisão de primeiro grau aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes, reconhecendo a ausência dos requisitos cumulativos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, especialmente no tocante à garantia do juízo, pressuposto essencial e inafastável para a concessão da medida excepcional requerida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025